Tribunal: TJPA
Processo: 0016147-34.2014.8.14.0006
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0016147-34.2014.8.14.0006

RECORRENTE: RODRIGO ARAUJO PINHEIRO

EMBARGANTE: RAMON GOMES DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.

ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

INOCORRÊNCIA
.
ACÓRDÃO QUE ANALISOU AS TESES TRAZIDAS NO RECURSO, DEVIDAMENTE

DEMONSTRANDO AS RAZÕES PELAS QUAIS NÃO FORAM ACATADAS AS TESES DEFENSIVAS E NÃO RECONHECENDO A ALEGAÇÃO DE QUE AS PROVAS FORAM PRODUZIDAS SOMENTE NA FASE INQUISITORIAL UMA VEZ QUE OS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO APONTAM O ORA EMBARGANTE COMO AUTOR DO CRIME DE HOMICÍDIO QUE VITIMOU SUA NAMORADA, SENDO A MOTIVAÇÃO DO DELITO UMA EVENTUAL RELAÇÃO EXTRACONJUGAL DA VÍTIMA COM UM POLICIAL MILITAR, ALÉM DE RECONHECER DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS PELO JUÍZO SINGULAR AS QUALIFICADORAS DO TIPO. RESTANDO DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS OS FUNDAMENTOS E MOTIVOS DAS RAZÕES DE DECIDIR DESTA JULGADORA.

PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E ALTERAÇÃO DO JULGADO, APESAR DE SER CEDIÇO O ENTENDIMENTO DE QUE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE PRESTAM À REDISCUSSÃO DO QUE DECIDIDO TÃO SOMENTE EM DECORRÊNCIA DE INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE.

INEXISTINDO IRREGULARIDADE SANÁVEL POR MEIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NÃO SE CONFIGURANDO OS VÍCIOS QUE AUTORIZAM A OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS, DEVEM ESTES SEREM REJEITADOS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos Embargos de Declaração e
negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e seis
dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 26 de agosto de 2024.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
interposto em favor de
RAMON GOMES DOS SANTOS
, por intermédio de Advogado regularmente habilitado nos autos, contra o
Acórdão de ID nº
18224800
, prolatado pela
1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
que, por unanimidade de votos, conheceu e
NEGOU
provimento ao Recurso em Sentido Estrito em favor do ora embargante impetrado.

Em suas
razões recursais
, ID 18488922, visando o prequestionamento da matéria, o ora embargante pugnou pela reforma do Acórdão objurgado, alegando padecer este de omissão e contradição, com ofensa ao princípio da persuasão racional das provas pois, afirma, restou baseado em depoimentos inseguros prestados perante a autoridade policial e que se mostraram divergentes daqueles prestados em Juízo, sob o manto do contraditório e ampla defesa, onde não restou demonstrada a participação do ora recorrente na empreitada delitiva, não havendo sequer indícios de autoria ou de sua participação no crime, não havendo que se falar em aplicação ao caso do princípio
in dubio pro societate
, mormente por sua aplicação não se mostrar de acordo com a jurisprudência das cortes superiores, afirmando inexistir qualquer prova colhida na fase judicial, sendo a pronúncia fundamentada somente em prova colhida na fase inquisitorial, alegando ser necessária a despronúncia do embargante.

Alega ser omissa a decisão por ausência de fundamentação quanto às qualificadoras e que é pacífico o entendimento de que as decisões judiciais devem ser devidamente fundamentadas, pois é direito da parte conhecer os motivos que levaram o julgador a proferir determinada decisão, mas que a decisão singular não procedeu dessa forma e o acórdão atacado é omisso no ponto.

Com base em tais alegações, requer, por esta via dos aclaratórios, que se promova a despronúncia do embargante, com consequente modificação do Acórdão, sanando-se a omissão e a contradição apontadas.

Nesta
Superior Instância,
ID 20283414, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, pronunciou-se pelo conhecimento e
REJEIÇÃO
dos embargos.

É o sucinto
relatório
.

VOTO

Como dito alhures, trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto em favor de
RAMON GOMES DOS SANTOS
, por intermédio de Advogado regularmente habilitado nos autos, contra o
Acórdão de ID nº
18224800
, prolatado pela
1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
que, por unanimidade de votos, conheceu e
NEGOU
provimento ao
Recurso em Sentido Estrito em favor do ora embargante impetrado.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso e passo à sua análise.

Em suas
razões recursais
, o ora embargante, irresignado, pugnou pela reforma do acórdão objurgado, alegando a ocorrência de omissão e contradição na decisão que negou provimento ao recurso estrito em que pretendia ver reconhecida a ausência de provas acerca da prática, produzida na fase judicial, do delito pelo qual fora pronunciado, bem como o decote das qualificadoras do tipo.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha deve ser
rejeitada
, nos termos da fundamentação delineada abaixo.

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
e dispõe:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).

Com efeito, denota-se que que os embargos de declaração têm por objetivo dirimir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida.

Na hipótese, insurgiu-se o ora embargante, pela via do recurso em sentido estrito, contra a decisão singular
que o pronunciou para ser julgado perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no artigo
121, § 2º, II e IV, do Código Penal Brasileiro, que teve por vítima sua então namorada, Laiane Gomes Soares, sendo o suposto motivo do crime o envolvimento dela com um policial militar.

Aduziu o ora embargante em seu recurso, dentre outros, a presença de nulidades processuais – por cerceamento de defesa, por quebra da cadeia de custódia do celular apreendido, por defeito da mídia da audiência de instrução e julgamento, pelo fato de as informações prestadas pelo ora embargante terem sido obtidos em razão de suposta tortura e por excesso de linguagem na decisão de pronúncia, sendo todas devidamente rechaçadas.

Quanto ao mérito, alegou que a pronúncia restou consubstanciada somente em testemunhos de “ouvir dizer”, mormente pela negativa de autoria. Contudo, o Acórdão devidamente discorreu sobre as provas produzidas em sede judicial e das quais se denota fortes indícios de autoria, apesar de o ora embargante negar sua participação no delito e apontar terceiros como autores, ressaltando a presença de relatos firmes a o apontar como o mandante do crime, como se observa dos depoimentos prestados pela mãe da vítima e pelo policial civil Cláudio Siqueira, em sede judicial, com amplo respeito aos princípios constitucionais do

contraditório e ampla defesa, se mostrando estes aptos a subsidiar a decisão de pronúncia e o indeferimento do recurso interposto, coo se comprova da fundamentação da decisão corporificada no acórdão e cujo excerto colaciono a seguir, veja-se:

“...não há que se falar que a denúncia se deu com base em “ouvir dizer” e que inexiste prova acerca da participação do recorrente, pois dos depoimentos colhidos em Juízo, se observa que são fortes em apontar o recorrente como mandante do crime e, como cediço,
para que seja admitida a pronúncia do acusado é suficiente a presença de indícios de autoria e tal proceder não representa afronta ao art. 155 do CPP, na medida em que a pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não se proferindo, com ela, juízo de certeza, pois este é necessário somente para a condenação.

(...)

O que se tem dos autos é a presença de indícios de autoria delitiva, e estes se mostram aptos a fundamentar e manter a decisão de pronúncia, pois são suficientes e aptos a apontar o ora recorrente como responsável, na condição de mandante, do crime de homicídio, perpetrado por disparos de arma de fogo, que ceifaram a vida da vítima, devendo ficar a cargo do Juízo natural do feito a análise acerca das provas sobre a autoria e das circunstâncias em que se deram os fatos
.”

Assim, o acórdão devidamente demonstrou, ao contrário do alegado pela defesa, a presença de indícios suficientes acerca da autoria delitiva, produzidos na fase judicial, não havendo como ser dado provimento ao pedido de impronúncia/despronúncia, pois, como cediço, indícios não são suficientes a uma condenação, que exige elevado grau de certeza, mas são aptos a subsidiar a denúncia e estes se mostram presentes no caso, restando igualmente demonstradas as razões do entendimento desta julgadora, não se configurando, portanto, a alegada contradição na medida em que devidamente demonstradas as razões de decidir e seus fundamentos, não podendo o mero inconformismo da parte com a decisão prolatada ser suficiente à revisão/reconsideração

desta, principalmente quando inexiste razão a tal proceder.

Quanto às qualificadoras do tipo, alegou o embargante em seu recurso que estas se mostravam carentes de fundamentação, razão pela qual pleiteou pelo seu decote da decisão de pronúncia, pedido que também restou indeferido pelo acórdão uma vez que da leitura da sentença de pronúncia se observa fundamentação suficiente à manutenção das qualificadoras, tendo o magistrado singular assim afirmado quando do reconhecimento de sua ocorrência,
in verbis
:

“Com efeito, em verdade, adotar-se posicionamento diverso do acima exposto, acolhendo-se, de imediato, no caso concreto, a tese da defesa significaria violar os princípios constitucionais do Juiz Natural e do devido processo legal e subverter o brocardo latino “in dubio pro societatis”, vigente nesta etapa do procedimento bifásico (STJ – AgRg no RESP n. 1242978-GO, Rel. Jorge Mussi, j. 13.08.2013, DJe 22.08.2013).

Pelas mesmas razões, entendo não poder ser afastada da apreciação do Conselho de Sentença as qualificadoras constantes da denúncia, por reputar, de igual maneira, haver indícios suficientes de que a ofendida foi morta por motivo torpe, em razão do suposto relacionamento extraconjugal com um ex-policial envolvido com milícia, e por meio de recurso que dificultou a defesa da vítima, atingida de surpresa e mediante emboscada, consoante o conjunto probatório constante nos autos, salientando-se que somente é admissível a exclusão de qualificadoras quando forem manifestamente improcedentes ou descabidas (STJ- HC n. 247073- PB, Rel. Jorge Mussi, j. 12.03.2013, DJe 26.03.2013), o que não é o caso dos autos.”

Denota-se, portanto, devidamente fundamentada a decisão singular ao fazer incidir sobre a imputação a presença das qualificadoras, pois efetivamente mais gravosa se mostra a conduta do agente que tão somente pelo fato de sua namorada ter mantido um relacionamento extraconjugal cria/arma uma emboscada para ceifar-lhe a vida, o que efetivamente, por sua própria natureza, impede/dificulta sua defesa.

Portanto, reconhecendo se mostrar a decisão singular suficientemente fundamentada acerca da ocorrência das qualificadoras, o acórdão as manteve, ressaltando este a impossibilidade de imersão no contexto fático-probatório com o fito de valorar a correção ou não de qualificadoras na imputação, ressaltando que estas só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, o que não se denota no caso dos autos, não se configurando tal proceder em omissão, que só restaria consubstanciada se não houvesse manifestação sobre o ponto, não se mostrando viável, ressalto uma vez mais, o manejo dos aclaratórios em razão de mera insatisfação do agente com a decisão proferida.

O Acórdão, após devida apreciação de suas razões pelos demais membros da 1ª Turma de Direito Penal restou assim ementado:

EMENTA
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121 § 2º, II E IV, C/C ART. 29, DO CÓDIGO PENAL.

PRELIMINARES

NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PEDIDO PARA OITIVA DE TESTEMUNHA.
INOCORRÊNCIA
.
INGRESSO DA DEFESA CONSTITUÍDA EM DATA BEM ANTERIOR À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, NÃO TENDO A DEFESA SE MANIFESTADO PELO ARROLAMENTO DE TESTEMUNHA, O FAZENDO SOMENTE AO FIM DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, APÓS MAIS DE 08 ANOS DA CITAÇÃO. DEMORA INJUSTIFICADA PARA INDICAÇÃO DE TESTEMUNHA PELA DEFESA
.
CORRETA DECISÃO
A QUO
QUE INDEFERIU PEDIDO APRESENTADO DE FORMA INTEMPESTIVA. ADEMAIS, O MAGISTRADO É O DESTINATÁRIO DA PROVA, LHE SENDO PERMITIDO INDEFERIR AQUELAS QUE REPUTAR IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 400, § 1º, DO CPP – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, DE FORMA CONCRETA, DE PREJUÍZO AO RECORRENTE.
PRELIMINAR REJEITADA
.

NULIDADE POR ILEGALIDADE DOS
PRINTS
DE TELA DE
WHATSAP.
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
INOCORRÊNCIA
.
APARELHO DE TELEFONIA CELULAR DE PROPRIETÁRIO, VÍTIMA, MORTA, SENDO O TELEFONE ENTREGUE À AUTORIDADE POLICIAL POR SUA MÃE, INTERESSADA NO ESCLARECIMENTO DOS FATOS.

NÃO HÁ QUE SE FALAR EM
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. EM NENHUM MOMENTO FOI DEMONSTRADO QUALQUER INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO DA PROVA, OU DE ALTERAÇÃO DA ORDEM CRONOLÓGICA DA CONVERSA DE
WHATSAPP
OBTIDA ATRAVÉS DOS
PRINTS
DA TELA DO APARELHO CELULAR ENTREGUES PELA MÃE DA VÍTIMA.

NULIDADE. DEFEITO DA MÍDIA DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO.
INOCORRÊNCIA
. DEPOIMENTO QUE SE ENCONTRA NA ÍNTEGRA NOS AUTOS, NÃO HAVENDO IMPEDIMENTO À COMPREENSÃO DO QUE RELATADO PELA TESTEMUNHA. SUSPENSÃO DO VÍDEO EM UMA MÍDIA COM CONTINUAÇÃO NA SEGUINTE. AUSÊNCIA DE QUALQUER PREJUÍZO, NOS TERMOS DO ART. 563 DO CPP. APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÈ SANS GRIEF
(NÃO HÁ NULIDADE SEM PREJUÍZO).

NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS.

INFORMAÇÕES OBTIDAS MEDIANTE TORTURA.
IMPROCEDENTE
.
A MERA ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE TORTURA POR PARTE DOS POLICIAIS, SEM QUALQUER EMBASAMENTO, NÃO É SUFICIENTE A ENSEJAR O RECONHECIMENTO DA ILICITUDE, MORMENTE EM CASOS, COMO O DOS AUTOS, EM QUE O LAUDO PERICIAL ATESTA A INOCORRÊNCIA DE TORTURA E QUE OS FERIMENTOS QUE O RÉU APRESENTA JÁ ESTÃO EM FASE DE CICATRIZAÇÃO. RECORRENE QUE NÃO PRESTOU QUALQUER INFORMAÇÃO REFERENTE AOS FATOS E TAMPOUCO CONFESSOU A AUTORIA.

NULIDADE
DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM
.
INCURSÃO NO MÉRITO DA CAUSA.
REJEITADA
. SENTENÇA DE PRONÚNCIA SEM APROFUNDADA ANÁLISE DE QUESTÕES DE MÉRITO TENDO O MAGISTRADO SOMENTE FIRMADO AS RAZÕES DE SEU CONVENCIMENTO.
PRELIMINARES REJEITADAS
.

MÉRITO

AUSÊNCIA DE PROVAS. PRONÚNCIA BASEADA EM “OUVIR DIZER”.
NÃO PROVIMENTO
.
A PRONÚNCIA, QUE ENCERRA SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, EXIGE SOMENTE O EXAME DA OCORRÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS DE SUA AUTORIA, NÃO SE DEMANDANDO OS REQUISITOS DE CERTEZA NECESSÁRIOS À PROLAÇÃO DE UM ÉDITO CONDENATÓRIO. HAVENDO DÚVIDA RAZOÁVEL, MAIS INDICADA A PRONÚNCIA. O CONSELHO DE SENTENÇA DO TRIBUNAL DO JÚRI É O JUÍZO CONSTITUCIONALMENTE COMPETENTE PARA DELIBERAR SOBRE O CASO, NA MEDIDA EM QUE NÃO RESTOU CLARAMENTE DEMONSTRADA A INOCÊNCIA DO RECORRENTE. FORTES INDÍCIOS DE QUE FORA O MANDANTE DO CRIME QUE CEIFOU A VIDA DE SUA NAMORADA/COMPANHEIRA. CASO QUE DEVE SER SUBMETIDO AO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA, PARA QUE POSSA SER MINUCIOSAMENTE ANALISADA E DECIDIDA A DEMANDA.

INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECISÃO CONFORME O QUE PRECEITUA O ART. 413, § 1º DO CPP.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Irresignada com o referido Acórdão, a defesa interpôs os presentes embargos declaratórios alegando a ocorrência de omissão e contradição em razão do não acatamento de suas teses, razão pela qual afirma que o acórdão ora atacado merece ser reformado para que seja impronunciado o embargante e, como ao norte demonstrado, não prosperam as alegações defensivas, poia a toda evidência há no Acórdão hostilizado devida fundamentação às razões que levaram esta relatora a negar provimento ao recurso em sentido estrito, tendo devidamente analisado as teses suscitadas pela defesa e devidamente as refutado, ressaltando que as provas que fundamentaram a decisão de pronúncia foram produzidas em sede judicial, sob o crivo dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, tendo igualmente esclarecido as razões pelas quais não reconheceu a alegada carência de fundamentação das qualificadoras, não se observando, portanto, a omissão e contradição alegada pelo embargante, que visa tão somente nova decisão ao seu recurso.

Ressalto ser cediço o entendimento de que o aclaratório não é
meio idôneo para modificar os fundamentos da decisão ou provocar o reexame de matéria já decidida e se destina exclusivamente à elucidação de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida constantes da sentença ou acórdão, não sendo o caso dos autos, onde o embargante
, em razão de
seu descontentamento com a decisão proferida
, visa sua desconstituição para que outra, em conformidade com o que almeja, seja proferida.

Acerca da matéria, veja-se a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 30.08.2021. AÇÃO POPULAR. CABIMENTO. REQUISITOS. TEMAS 339 E 836 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA AFRONTA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO QUE SE ENCONTRA PREJUDICADA. ART. 29, V, DA CF (REDAÇÃO DADA PELA EC 19/98). VÍCIO DE INICIATIVA. FIXAÇÃO DE SUBSÍDIOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL. DECISÃO RECORRIDA QUE SE AMOLDA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade, ou erro material, o que não ocorre no presente caso.
2.
O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 3. O acórdão embargado encontra-se suficientemente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STF - ARE: 1196914 SP 9186852-09.2005.8.26.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 03/05/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. 1.
Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, aptos a impedir, ou dificultar, a correta compreensão da decisão ou, até mesmo, o seu devido cumprimento. 2. In casu, os embargos opostos pela parte não apontam omissões, ambiguidade, obscuridade ou contradições no acórdão embargado. Ao revés, rediscutem o próprio mérito do decisium proferido por esta Egrégia Primeira Turma, mercê sobretudo de sua impugnação do início ao fim perfilando 5 (cinco) obscuridades, 2 (duas) contradições e 2 (duas) omissões
. Deveras, trata-se de verdadeira tentativa de reforma da decisão hostilizada, razão pela qual não cumpre com o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de 2015. 3. Consectariamente, percebe-se que as arguições de obscuridade, omissão e contradição são desacompanhadas de argumentos que comprovem a existência destes vícios. Data vênia, não existe dúvida razoável quanto a clareza solar do acórdão embargado. 4. No afã de conferir efeitos infringentes ao aclaratório, apresentando argumentos infundados e protelatórios, o embargante se utiliza das vias impróprias para requerer uma reforma da decisão prolatada, o que impõe a determinação do trânsito em julgado da contenda, conforme firme jurisprudência desta Corte. Precedentes. 5. Embargos de declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão. (STF - AgR-ED MS: 34493 BA - BAHIA 0061421-43.2016.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 11/05/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-129 26-05-2020)

Tem-se, portanto, que em suas razões aos embargos a defesa discute matéria já enfrentada, não se constatando, efetivamente, nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração na medida em que analisadas e refutada todas as teses do recurso que tão somente não atendeu aos interesses do embargante, não havendo que se cogitar no cabimento da oposição destes aclaratórios, pois, como demonstrado, é cediço que no sistema processual vigente os embargos declaratórios destinam-se à reparação de omissão, contradição ou obscuridade no julgado e não se presta a reabrir a discussão da causa e rejulgamento da lide.

Deste modo, não restando presente nenhum dos requisitos do artigo 619 do Código de Processo Penal, apresentando a decisão exarada no Acórdão impugnado fundamentação devida e suficiente à razão de decidir desta magistrada, não há razão para acolher a pretensão defensiva.

Ante o exposto, por não vislumbrar no caso em análise nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 619 do Código de Processo Penal, e acompanhando a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer,
conheço e rejeito
o presente recurso de Embargos de Declaração, mantendo irretocável o v. Acórdão ora contrastado.

É como
voto
.

Belém/PA, 26 de
agosto
de 2024.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 27/08/2024